Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-71.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 009.683.141-39 (RECORRENTE), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), NELMA ROSINA - CPF: 859.548.022-20 (RECORRIDO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME - CNPJ: 27.608.505/0001-90 (RECORRIDO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (RECORRIDO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DA GENITORA DO AUTOR FEITA DIRETAMENTE PELA EMPRESA FUNERÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ACERCA DO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA COMUNICAÇÃO DE ÓBITO AOS FAMILIARES. MERAS RECOMENDAÇÕES PROFISSIONAIS SEM CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação proposta por ARMINDO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR em face de NELMA ROSINA, D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS – ME e FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, na qual o Autor pleiteia indenização por danos morais, sob o fundamento de que soube do falecimento de sua genitora somente através da Primeira e Segunda Requerida, as quais, com o objetivo de lucro, ofereceram os serviços funerários para o Autor, não respeitando o luto pela perda do familiar, tampouco teve o zelo em transmitir tal notícia, salientando, outrossim, que tais
informações foram repassadas pelo hospital ora Requerido.

2.

Em que pese a consternação do autor ao receber a comunicação de óbito de sua genitora de forma desastrosa, não há que se falar em ato ilícito capaz de ensejar a condenação pretendida.

3.

Ademais, como bem salientado pelo juízo de origem
“
In casu, analisando os fatos e o conjunto probatório, entendo que a conduta lesiva não restou devidamente comprovada, vez que, em que pese a prática cometa ao médico a atribuição para a transmissão da informação sobre o óbito do paciente à família, tal conduta não está expressamente prevista no Código de Ética Médica ou demais regramentos como obrigatoriedade do profissional, sendo somente de competência exclusiva do médico atestar o óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. (Art. 155, CEM). É certo que a comunicação do óbito ao familiar deve obedecer às boas práticas, zelo e trato para com a pessoa que irá receber a má notícia, entretanto, a responsabilidade na transmissão do fato não pode ser atribuída exclusivamente ao profissional da saúde, o que leva, em alguns casos, até mesmo os serviços funerários que prestam serviços nos hospitais, a comunicarem a notícia, segundo o costume do local.”

4.

Insurgência recursal da parte Autora em relação a negativação do pleito indenizatório.

5.

Trata-se, a toda evidência de infortúnio o qual, por si só, não tem o condão de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial.

6.

Com efeito, não restou efetivamente demonstrado qualquer lesão aos atributos da personalidade do autor,
ademais, ressalto que a justificativa do abalo emocional do Autor em decorrência do falecimento da genitora, no caso específico, não é suficiente para caracterizar o dano pretendido, eis que decorre da própria situação.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021